Tribunal: TJDFT
Processo: 0713088-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DEDUZIDA EXCLUSIVAMENTE EM FACE AO BANCO DO BRASIL S/A. competência da justiça comum do Distrito Federal. enunciados 42 do Superior Tribunal de Justiça e 508 e 556 do Supremo Tribunal Federal. Contadoria Judicial. Cálculos. Complexidade. Apuração do valor devido. Conhecimento técnico especializado. Liquidação provisória de sentença. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A obrigação que se busca liquidar é solidária e cabe ao credor optar contra quem pretende demandar, se em desfavor de todos os devedores ou apenas parte deles. Portanto, não se vislumbra hipótese de litisconsórcio unitário como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça em idêntica situação (AgInt no AREsp 1309643/RS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, 4a TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 02/05/2019).
2. Ainda que o juízo entendesse pela necessidade de terceira pessoa compor o polo passivo por suposta configuração de litisconsórcio necessário, caberia facultar ao autor a emenda à petição inicial e não incluir a parte no processo, obrigando o autor a litigar contra sua própria vontade. Caso contrário, ocorreria flagrante violação ao princípio dispositivo.
3. Desta forma, uma vez que o polo passivo é composto tão somente pelo BANCO DO BRASIL S/A, inarredável a competência da justiça comum do Distrito Federal para o julgamento da causa, conforme entendimento cristalizado nos enunciados 42 do Superior Tribunal de Justiça e 508 e 556 do Supremo Tribunal Federal.
4. Em havendo parecer da Contadoria Judicial no qual se asseverou que os cálculos necessários seriam complexos, não merece reproche a parte da decisão que determinou a conversão do feito para liquidação provisória de sentença, uma vez que a apuração do valor devido depende de conhecimento técnico especializado.
5. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.